Tribunal: CARF
Processo: 11618.004992/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004992/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.817 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
EMMANUELLE HELENA DA SILVA JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Comprovação de término de contrato de prestação de serviço em sede de
recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004992/2009-59
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.817 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004992/2009-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 23 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado a Notificação de Lançamento, de
fls. 04 a 07, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício 2008, no valor de R$203,25,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/10/2009), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 389,76.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos no valor de R$ 12.902,40 da fonte pagadora Prefeitura de
Sobrado. Na apuração do imposto devido, foi compensado IRRF no valor de R$504,63;
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo a
mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento –SRL fls.02.
4. Devidamente cientificado da autuação em 18/12/2009, fl. 18, o contribuinte
apresentou em 18/12/2009 a impugnação de fl. 01, para alegar em síntese que:
4.1. Não houve omissão de rendimentos, uma vez que a Prefeitura de Sobrado informou
na DIRF valores que não foram pagos a ela.
4.2. Somente trabalhou um mês e meio nessa Prefeitura, recebendo ao todo R$3.225,60.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE EM
DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2012 , o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2012, Recurso Voluntário, repisando seus argumentos impugnatórios ao
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.817 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004992/2009-59

alegar a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o recorrente
não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$12.600,00.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados nesta fase recursal.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Ora cabível a colação de excertos do Voto combatido, destacando os motivos de
manutenção do lançamento pela DRJ:
...
6. Foi acostada ao processo a cópia de uma Declaração de Rendimentos emitida pela
Prefeitura de Sobrado, a qual informa o recebimento do valor bruto total de R$
3.225,60, relativo aos meses de abril e maio de 2007, referente ao cargo de enfermeira
PSF, submetida ao regime de excepcional interesse público - EIP.
7. A contribuinte anexou ainda ao processo a cópia dos recibos de pagamento de salário
dos meses de abril e maio de 2007, os quais comprovam o recebimento de vencimentos
nos valores de R$ 1.209,60 e R$ 2.016,00, em 28/05/2007 e 27/06/2007,
respectivamente. .
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.817 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.004992/2009-59

...
8. Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não anexou ao processo um
documento que comprovasse o término de sua prestação de serviço junto à
Prefeitura de Sobrado, como, por exemplo, a rescisão de seu contrato de trabalho.
(ora grifado)
9. Assim, entendo que não foi demonstrado através de prova documental hábil e idônea
que houve erro de preenchimento da DIRF nos meses de julho a dezembro de 2007.
Além disso, de acordo com a consulta feita ao sistema Portal DIRF de fl. 19, percebe-se
que a Prefeitura de Sobrado retificou sua DIRF em 11/03/2008, porém não alterou os
valores informados, conforme alegação do contribuinte.
...
Neste momento recursal apresenta a interessada novos documentos, com
destaque especial para a Declaração da Prefeitura da Paraíba (e-fl. 33) indicando como data de
rescisão de contrato de trabalho com a interessada em 30/05/2007. Tal prova pode ser conhecida
com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que não só visa à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória, mas também porque combate diretamente a falta de prova de
término de sua prestação de serviço à Edilidade questionada pela Primeira Instância. Em que
pese o fato da divergência em relação à DIRF apresentada e mesmo retificada pela Prefeitura, de
bom alvitre considerar a materialidade do documento que indica o fim do contrato de trabalho
sobrepondo-se a uma declaração de IRRF preenchida de forma equivocada da pessoa jurídica.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão, com afastamento total da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica ainda remanescente.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 43
DF CARF MF
Original